Tribunal: TJBA
Processo: 0000242-08.2015.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000242-08.2015.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO DE TEOLOGIA APLICADA INTEGRADA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, DEBORA BRITO MORAES SANTOS, HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: DILVANE DA SILVA FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
DEBORA BRITO MORAES SANTOS, HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR, ANGELA VENTIM LEMOS, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. UNIVERSIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I A III DO CDC. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 3º, I E II DO CDC. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA.
VALOR ARBITRADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA PARTE ACIONADA. PROVIDA À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº
0000242-08.2015.8.05.0134
, em que figuram

como
Apelante
s
e Apelados

CENTRO DE TEOLOGIA APLICADA INTEGRADA
e
DILVANE DA SILVA FREITAS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
da parte acionada

e DAR PROVIMENTO à apelação da parte autora
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça